Tribunal: STF
Processo: ARE 1404753
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. APLICAÇÃO DO ART. 18 DA LEI N. 7.347/1985. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio de Janeiro com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO QUE DETERMINA A ANTECIPAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, AUTOR DA AÇÃO. INCONFORMISMO DO PARQUET, QUE PRETENDE A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA SEM ADIANTAMENTO DA REFERIDA VERBA E, SUBSIDIARIAMENTE, QUE A MESMA SEJA CUSTEADA PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, ENTE FEDERATIVO AO QUAL ESTÁ VINCULADO. INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DO TEMA 988 STJ. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1015 DO CPC. CONHECIMENTO DO RECURSO. QUANTO AO MÉRITO RECURSAL, SEM RAZÃO O ORA AGRAVANTE. NO CASO, SENDO O MINISTÉRIO PÚBLICO O AUTOR DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, DEVERÃO SER OBSERVADAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ART. 91, §§ 1º E 2º, DO CPC, A DESPEITO DO DISPOSTO NO ART. 18 DA LEI Nº 7.347/85 PREVER O NÃO ADIANTAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS DA AÇÃO COLETIVA. ESTADO QUE NÃO É PARTE NA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. AUTONOMIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM RELAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA PARA CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS, ANTE SUA AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE DE JUSTIÇA E DESTE COLEGIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 2). 



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos com efeitos infringentes para restabelecer a sentença:



    “(...) O STJ AFIRMOU NÃO SE SUSTENTAR ‘A TESE DE APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ART. 91, DO NOVO CPC, AS QUAIS ALTERARAM A RESPONSABILIDADE PELO ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS; ISTO PORQUE A LEI 7.347/1985 DISPÕE DE REGIME ESPECIAL DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS, E, POR CONTA DE SUA ESPECIALIDADE, A REFERIDA NORMA SE APLICA À AÇÃO CIVIL PÚBLICA, DERROGADAS, NO CASO CONCRETO, AS NORMAS GERAIS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL’. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REGRAS DO CPC (MAIS PRECISAMENTE AS DOS ARTIGOS 82 E 95) QUE SOMENTE SE APLICAM QUANDO NÃO CONTRARIAREM AS PREVISÕES DA LEGISLAÇÃO ESPECIAL, CONFORME DISPÕE O ARTIGO 19 DA LEI Nº 7.347/85. ACLARATÓRIOS QUE SE ACOLHEM COM EFEITOS INFRINGENTES PARA, REFORMANDO A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU, EM CONSONÂNCIA COM O POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA, DETERMINAR A APLICAÇÃO DO ARTIGO 18 DA LEI Nº 7.347/85“ (fl. 2, e-doc. 6).



    2. No recurso extraordinário, o Estado do Rio de Janeiro alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º, o caput e o § 1º do art. 127, o art. 132, o § 5º e o inc. I do art. 165 e o art. 168 da Constituição da República.



    Relata que “o recorrido ajuizou ação civil pública em face do Município de Petrópolis e outros, por meio da qual objetivou a condenação dos réus (i) à elaboração de projeto de intervenção e execução de obras na rodovia RJ-107, (ii) à regularização das ocupações irregulares existentes ao longo da referida rodovia, e (iii) à realização de fiscalização periódica na mencionada rodovia. No curso da demanda, o Parquet requereu a realização de prova pericial, cuja produção veio a ser deferida pelo MM. Juízo de primeira instância às expensas do Ministério Público” (fl. 2, e-doc. 8).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e por ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 10).



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o Estado do Rio de Janeiro assevera que “a discussão cinge-se a matéria de direito, eis que se restringe apenas à análise da aptidão ministerial, com dotação orçamentária própria, de adimplir com o montante de honorários periciais e a violação do contraditório” (fl. 3, e-doc. 12).



    Insiste que “este Recurso Extraordinário não visa a debater questões ligadas ao princípio da legalidade ou minudências ligadas à interpretação e aplicação do direito local do Estado do Rio de Janeiro” (fl. 4, e-doc. 12).



    Alega que “o r. acórdão a quo, que determinou à Fazenda Pública a responsabilidade direta pelo custo de despesa afeta ao Parquet, ainda que desprovida de dotação orçamentária específica, violou diretamente o orçamento do Estado e a autonomia financeiro-orçamentária do Ministério Público, mais diretamente o artigo 127, caput e § único, CF” (fls. 5-6, e-doc. 12).



    Sustenta que “o CPC/2015 (artigo 91) expressamente passou a conferir tratamento destacado entre Parquet e Fazenda Pública e, desta feita, a reconhecer a autonomia do Ministério Público em relação à Fazenda Pública para fins de responsabilidade nas despesas processuais, o que, naturalmente, decorre da autonomia administrativa, financeira e orçamentária de que o Ministério Público é beneficiário, ao contrário do que ocorre em relação aos outros órgãos do Estado. Assim, agora, por expressa disposição de lei, o Ministério Público, se vencido, arcará diretamente com os honorários periciais a que der causa, através de suas dotações orçamentárias próprias (artigo 165, § 5º, I, c/c 168, CF), que existe e se justifica para atender às suas atribuições institucionais” (fl. 6, e-doc. 12).



    Pede o provimento do presente recurso “a fim de que seja determinado que o pagamento dos honorários periciais seja efetuado pela entidade que requereu a prova, à conta de suas próprias dotações orçamentárias, uma vez que o Ministério Público é detentor de orçamento próprio capaz de prever e arcar com a despesa processual (artigo 127, CF)” (fl. 10, e-doc. 12).



    Pede o “provimento do presente recurso, de forma a que, reformando-se a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça a quo, seja admitido o recurso extraordinário interposto pelo agravante” (fl. 10, e-doc. 12).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Quanto à alegada afronta ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional, como se tem na espécie em exame:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Nesse sentido, o seguinte julgado:



    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 5. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636/STF)” (ARE n. 1.039.453-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.10.2017).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    7. No acórdão recorrido, o Tribunal de origem assentou:



    “(...) conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp nº 1.253.844/SC, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 510), em ação civil pública promovida pelo Ministério Público, o adiantamento dos honorários periciais ficará a cargo da Fazenda Pública Estadual a que está vinculado o Parquet, dado o fato de que não seria razoável obrigar o expert a exercer gratuitamente o seu ofício, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas, aplicando-se, por analogia, o disposto no Enunciado nº 232 da Súmula daquela Corte Superior” (fl. 5, e-doc. 6). 



    A apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil e Lei n. 7.347/1985). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROVA PERICIAL REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. IMPOSIÇÃO DO ADIANTAMENTO DOS RESPECTIVOS HONORÁRIOS À FAZENDA PÚBLICA, MESMO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.292.288-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.2.2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2 Direito Processual Civil. 3. Ação civil pública. Prova pericial. Adiantamento de honorários. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento“ (ARE n. 1.263.431-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS IMPOSTO AO ENTE FEDERATIVO AO QUAL O PARQUET ESTÁ VINCULADO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.250.447-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.5.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Honorários periciais. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.227.714-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.11.2019).



    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.284.382/SP, de minha relatoria, DJe 8.9.2020; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.384.112/RJ, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.6.2022; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.351.637/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 10.11.2021; e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.264.191/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 5.5.2020.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora